Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O paciente fora preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva por ter infringido o tipo penal previsto no artigo 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal (duas vezes).
2. Não configurado o excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. 2.1. Compulsando os autos, não verifico desídia da autoridade impetrada, por terem os atos processuais se realizado em momento oportuno através de videoconferência e expedição de carta precatória para a oitiva de uma das vítimas.
3. Após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
4. Ordem concedida.